Tribunal: TJSP
Processo: 2006503-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Inaplicabilidade da Súmula 111 do STJ, porquanto o art. 85, § 3o, do NCPC, prevê que a verba honorária deve ser calculada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico. Recurso parcialmente provido.